Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato).
II. Questão em discussão
2. Apurar se há lastro probatório para a condenação e se presente o elemento subjetivo. Analisar a incidência do princípio da insignificância ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O crime de desacato se consuma com a ofensa (por palavras, escritos ou gestos) a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. 3.1. O elemento subjetivo necessário à configuração do delito é o simples propósito de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. 3.2. O estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos.
5. Admite-se a mera ratificação em Juízo do depoimento extrajudicial da testemunha policial que não se recorda de detalhes dos fatos em razão do decurso do tempo, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
6. Nos termos da Súmula n. 599 do STJ, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”. Entende-se que o bem jurídico tutelado é a própria moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 331 do CP

Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula n. 599. STJ. AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024. TJDFT. Acórdão 1623290, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022. TJDFT. Acórdão 1868221, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024. TJDFT. Acórdão 1721206, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023.